Tribunal: TJDFT
Processo: 0700124-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL DE BENS COMUNS DO EX-CASAL. INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO DO BEM ANTES DA EFETIVA PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SE DEFINIR ANTES A PARTE DE CADA EX-CÔNJUGE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. “2. Os direitos advindos da meação decorrente da dissolução do casamento estão adstritos à quota parte de cada um dos ex-cônjuges sobre o montante dos bens adquiridos na constância do relacionamento. 3. Para fixação de aluguéis em favor do ex-cônjuge que não está usufruindo do bem revela-se necessário haver efetiva comprovação da quota-parte a que cada um tem direito sobre os bens do casal, sendo necessário, em regra, que já tenha havido a partilha. 4. Carece o autor de interesse processual ante a desnecessidade de intervenção do Poder Judiciário, quando inexistente no feito a comprovação quanto à partilha dos bens do casal ou ao menos da definição inequívoca da quota parte cabível a cada um. 5. Apelação cível conhecida e não provida” (Acórdão 1293582, 07033343120208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.